Tribunal: TJES
Processo: 5003959-53.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003959-53.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RUTH LEA AUGUSTO GONCALVES
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003959-53.2023.8.08.0012
ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
RUTH LEA AUGUSTO GONCALVES
RECORRIDO:
BANCO DO BRASIL S/A
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma).

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM CARTÃO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FRAUDE. DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

(1).

Adota-se, para fins de se estabelecer a controvérsia dos autos, o relatório da sentença proferida pelo Juízo
a quo
,
in verbis
:
“Aduz a autora, em síntese, ser beneficiária do INSS e, ao notar uma redução no valor recebido, se dirigiu à agência do banco réu para solicitar um extrato do bancário, momento em identificou a existência de um empréstimo que não havia solicitado. Afirma que também houve a cobrança de seguro, mas não contratou referido serviço. Alega que ajuizou reclamação perante o PROCON e lá obteve a informação de que o empréstimo contestado se refere a uma renovação do empréstimo anterior, com a liberação da quantia de R$2.300,00. Contudo, afirma não ter solicitado a renovação do contrato e tampouco sacado o mencionado valor. Diz se sentir lesada e inconformada com a atitude do réu. Assim, pede o cancelamento do contrato de empréstimo, ressarcimento dos valores pagos a título de seguro e indenização por danos morais. ”

(2).
A sentença objurgada julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, de modo que a autora interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la, por sua vez, em contrarrazões à ré pugna por sua manutenção.

(3).
Em relação ao mérito recursal, a sentença proferida merece reforma. A ação versa sobre suposta contratação de empréstimo na modalidade consignada, em que, obtida a outorga do crédito pelo contraente, deverá este autorizar, para fins de pagamento à instituição financeira contratada, os descontos de parcelas mensais, em regra, por meio do desconto em folha de pagamento ou do benefício previdenciário. Apesar da alegação da parte ré que a contratação se deu de forma legítima, vez que a parte autora teve depositado o referido valor em sua conta bancária, nota-se que tais valores foram estornados no mesmo dia, conforme demonstrado pelos comprovantes juntados pela própria parte ré. De toda sorte, assegura-se ao consumidor contratante, ainda que o negócio se dê por meio de contrato de adesão, o direito de ser informado prévia e adequadamente sobre o produto adquirido, no que se inclui o preço ou serviço em moeda nacional, o montante dos juros moratórios e taxa efetiva de juros, acréscimos legais, número e periodicidade das prestações, valor total a pagar, etc. Não obstante a juntada, pela ré, de contrato supostamente assinado pela parte autora, restou evidenciado para a este julgador

a probabilidade de um terceiro fraudador haver contratado em nome da parte autora, de modo que é imperiosa a declaração no sentido de inexistência da relação jurídica entre as partes.

(4).
A partir da constatação da fraude, tem-se que a ré falha no seu ônus probatório no que diz respeito à contratação objeto dos autos (CPC, art. 373, inciso II), o que evidencia a sua responsabilidade pela inadequação do serviço prestado (CDC, art. 14). Aplica-se ao caso a Súmula 479 do STJ, não se tratando a situação vivenciada como mero dissabor, haja vista a vulnerabilidade inerente às relações consumeristas, que se encontra agravada pela existência de uma idosa como vítima. Daí, resta evidente o retorno ao
status quo ante
, o que, a partir da relação contratual do empréstimo, a renegociação é declarada inexistente, autoriza que sejam cessados os descontos indevidos, assim como a restituição integral dos valores descontados perante os vencimentos da parte autora.

(5).
A repetição do indébito, por sinal, deve ser realizada em dobro, independente de má-fé, consoante art. 42, parágrafo único, do CDC. Sobre o ponto, eis o paradigma firmado pelo Colendo STJ: “
Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. [...] Modulação dos efeitos: Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão.
” (EAREsp 676.608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/3/2021). De toda sorte, diante da ausência de vontade da parte autora em aderir ao contrato, resta evidente a ocorrência de má-fé, o que, por si só, autoriza a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

(7).
Na hipótese dos autos, além da questão do empréstimo em si, há discussão acerca do seguro. A tal respeito, não é possível determinar ao certo se o consumidor foi coagido ou induzido a aderir ao seguro prestamista. De toda sorte, não há prova segura de que lhe tenha sido facultado adquirir o seguro perante instituição diversa daquela vinculada ao agente financeiro, ou sequer que lhe tenha sido informada tal possibilidade, o que seria imperativo. Logo, estando os autos à míngua de tais evidências, e sendo elas atreladas ao ônus informativo que recai sobre o fornecedor, a correspondente lacuna probatória resolve-se em benefício da parte vulnerável, devendo ser considerada abusiva a cobrança, restituindo-se à parte postulante a quantia indevidamente cobrada a esse título.

(8).
Por último, a situação narrada é configuradora de dano moral, que, por sinal, se dá na modalidade
in re ipsa
. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a partir de contratação indesejada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao
quantum
indenizatório, tem-se por razoável e proporcional o arbitramento no patamar de R$ 5.000,00 (mil reais).

(9).

Da conclusão.
CONHECIDO O RECURSO DA PARTE AUTORA E PROVIDO EM PARTE
, para o fim de reformar a r. sentença, de modo que:
i)

declara-se nulo o contrato objeto da lide firmado entre as partes, inclusive o de seguro
, devendo a instituição ré, por tal razão, providenciar que sejam
imediatamente cessados os descontos perante o órgão pagador de renda à parte autora
, sem prejuízo de que o Juízo de origem adote soluções que reputar pertinentes para alcançar o resultado prático equivalente;
ii)

condenar a ré no pagamento das seguintes verbas em favor da parte autora
:
ii.a)
a título de restituição, os valores descontados indevidamente (empréstimo e seguro prestamista), além de outras parcelas descontadas no decorrer da ação até que sejam definitivamente cessadas, devendo o montante ser atualizado monetariamente desde cada parcela e acrescido de juros legais a partir da citação
ii.b)
a título de dano moral, a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor da parte autora, a título de danos morais
, cuja quantia deve ser atualizada monetariamente a partir da publicação desta Decisão (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais a partir da citação, pois se trata de uma relação contratual;
iii)
por último, conforme determina o art. 497 do CPC, concede-se a tutela de urgência no presente ato e, com a baixa do feito ao Juízo de origem, determina-se que,
independentemente do trânsito em julgado
, seja oficiado pela Secretaria da Unidade de origem diretamente ao órgão pagador da parte autora para que seja promovido o cancelamento imediato dos descontos inerentes do empréstimo consignado objeto da demanda.

(10).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais à parte autora, pois esta se sagrou vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)